Tribunal: TJES
Processo: 5003948-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção
Data de julgamento: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003948-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NILO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (

iuris tantum

) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NILO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra (id 7836529) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais de forma parcela, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 7860177 foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso..

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003948-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: NILO FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por NILO FERREIRA DE SOUZA contra a decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra (id 7836529) que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais iniciais de forma parcela, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Depreende-se dos autos que o MMº. Juiz de Direito
a quo
, ao indeferir a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem, consignou na decisão vergastada que “
de acordo as informações contidas na petição inicial do id. 29351065, a parte autora está financiando o imóvel do qual se trata a presente ação no valor total de R$115.140,00 (cento e quinze mil e cento e quarenta reais)
”, bem como que o saldo em conta bancária já atingiu “
já atingiu o valor de 9.881,42 (nove mil, oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), o que não condiz com a hipossuficiência alegada
”.

Ocorre que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos prestada por pessoa natural decorre da lei, conforme previsto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, exigindo-se a comprovação dos requisitos apenas se houver elementos concretos capazes de infirmá-la.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL – SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA DEMONSTRADA – CONCESSÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 99 do Código de Processo Civil,o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no §3° do referido dispositivo.

2. Hipótese em que foi devidamente demonstrada a situação de hipossuficiência, colacionando-se aos autos extratos bancários e a mais recente Declaração de Imposto de Renda.

3. Inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça.

4. Recurso provido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5001881-88.2024.8.08.0000; Relator: Carlos Simões Fonseca; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 13.06.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PESSOAL NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Os parágrafos do artigo 99 do Código de Processo Civil atribuem presunção iuris tantum de veracidade à declaração de hipossuficiência econômica, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário. Precedentes.

II. Na hipótese, a agravante, possui sinais que permitem a conclusão de hipossuficiência alegada, merecendo ser reformada a decisão de primeiro grau que não foi capaz de infirmar a presunção de veracidade que a declaração possui.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Agravo de instrumento nº. 5001480-89.2024.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 14.06.2024)

In casu,
o imóvel objeto do contrato de financiamento foi adquirido por meio do programa habitacional denominado “Minha Casa, Minha Vida”, destinado à aquisição de imóvel por famílias de baixa e média capacidade econômica.

Ademais, a renda mensal comprovada do Agravante é de pouco mais de dois salários mínimos, razão pela qual é possível inferir, ao menos no momento incipiente em que a demanda se encontra, que o pagamento das custas processuais – considerado o valor atribuído à causa – consubstancia óbice ao acesso à justiça.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de Justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 19/08/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões